Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-34.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1002864-34.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT.
RECORRENTE: CLELIA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLELIA ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002864-34.2021.8.11.0015, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SINOP, acolheu a impugnação apresentada pela municipalidade, em que se alegava excesso de execução.
As contrarrazões foram apresentadas ao id. 112673482.
É o sucinto relatório.
O valor dado à causa é menor que 60 (sessenta) salários mínimos e, além disso, a Ação de Cobrança que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi remetido à Turma Recursal e por ela julgado, em razão da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Assim, denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, assim disposto:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício e determino a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado